Tribunal: TJDFT
Processo: 0732699-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732699-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação cominatória proposta por ANTONIO DE SOUZA MORAES contra o agravante, deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar ao DF o fornecimento da medicação PIRFENIDONA 267mg, pelo prazo inicial de seis meses. O agravante suscita preliminar de incompetência do Juízo para processar e examinar a causa, diante da competência exclusiva da União para integrar o polo passivo da demanda. Aduz que a autorização para dispensação de novos medicamentos pelo SUS é competência que somente pode ser exercida pela União, por força da Lei n. 8.080/90, de modo que a decisão sobre a incorporação deve ser discutida com o ente competente. No mérito, afirma que o pleito por remédios e tratamento ainda não incorporados ao SUS, dependem da demonstração da ineficácia dos tratamentos previstos em protocolos do SUS para a enfermidade. Aponta que não há qualquer prova ou demonstração nos autos de que a aplicação dos fármacos disponibilizados pelo SUS sejam inefetivos ou menos eficazes do que o postulado, ônus do qual o agravado não se desincumbiu. Acrescenta que nas ações individuais que buscam o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde SUS, desde que não haja decisão do Ministério da Saúde contrária a respectiva incorporação, devem ser observados cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156, que, no caso, não estão presentes. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a liminar concedida na decisão agravada; ao final, postula o provimento do recurso para anular a decisão impugnada. Tutela recursal indeferida nos termos da decisão de ID 39925674. Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID 41487536). Em consulta ao andamento do feito na origem, há informação de que o processo foi sentenciado, tendo sido confirmada a tutela de urgência guerreada, mediante parcial procedência do pedido autoral (ID 143730825). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, Anestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator